Tribunal: TJSP
Processo: 2127164-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Seguro habitacional – Contrato firmado no âmbito do SFH. Interesse da CEF. Repercussão geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário 827.996 - Tema 1.011. Mérito julgado. Incompetência da Justiça Estadual. Ação ainda em fase de conhecimento, a implicar no imediato deslocamento do processamento da causa para a Justiça Federal. Remessa determinada. Recurso improvido.